Tribunal: STF
Processo: HC 248910
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.11.2024, por Gerônimo Abdon Abrahão e Alexandre Panta de Souza Silva, advogados, em benefício de Richard Bernardi da Mota, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 931.024/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 13.9.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP (Ação Penal n. 0020504-18.2018.8.26.0577) às penas de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Narrou-se na denúncia:



    “O Representante do Ministério Público que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais, se faz presente a Vossa Excelência para oferecer denúncia em decorrência de que noticiam os autos ora anexados que, no dia 9 de janeiro de 2017, durante a madrugada, na Avenida Andrômeda, proximidades do número 350, Jardim Satélite, nesta comarca de São José dos Campos, RICHARD BERNARDI DA MOTA, qual, a fls., agindo em concurso e com identidade de desígnios com GUSTAVO BUENO DA SILVA, qual, a fls., subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, documentos, dinheiro e celulares pertencentes a Celso Rodrigues de Moraes e Cleberson Aurélio da Silva.



    Apurou-se que as vítimas caminhavam pela via pública e, quando se aproximavam da residência da vítima Celso, notaram a aproximação de um veículo Renault-Clio, do qual desceu RICHARD de arma em punho e anunciou o assalto.



    GUSTAVO, que aparentemente dirigia o veículo, também desceu e seguiu com as ameaças. Assim, RICHARD e GUSTAVO subtraíram os documentos das vítimas, dinheiro e celulares.



    Ocorre que os acusados foram presos em outro roubo. Estavam, de fato, no mesmo Renault-Clio. Os documentos das vítimas que haviam sido subtraídos foram recuperados na posse dos acusados RICHARD e GUSTAVO. Neste outro fato que permitiu a identificação dos assaltantes (...), também estava a pessoa de LEONARDO, o qual não foi reconhecido pelas vítimas do presente fato.



    RICHARD e GUSTAVO foram reconhecidos fotograficamente pela vítima CLEBERSON – fls. 13. RICHARD também foi reconhecido pela vítima CELSO – fls. 46” (e-doc. 16, fls. 192-193). 



     



    3. Em 29.11.2023, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para “readequar as reprimendas a ele impostas para 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, inalterada, no mais, 
a r. sentença”. Esta a ementa do acórdão:



    “ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - De rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE: APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 157, § 2º, II, e ARTIGO 157, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI 
Nº 13.654/18. APLICAÇÃO RETROATIVA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” 
(e-doc. 7, fls. 2-3). 



    4. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Décima Quinta Câmara Criminal, em 2.2.2024. A defesa interpôs recurso especial, parcialmente admitido pelo Tribunal de origem, em 23.4.2024. 



    Em 21.5.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do Recurso Especial n. 2.141.435/SP. Não interposto outro recurso, o decreto condenatório transitou em julgado em 29.5.2024. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 931.024/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 19.8.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE TEMAS VENTILADOS EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme o reconhecido na decisão ora agravada, da análise dos autos, note-se que o presente habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado no REsp n. 2.141.435/SP, de minha relatoria, pois há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 0020504-18.2018.8.26.0577), o que constitui óbice ao seu conhecimento. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 17, fl. 1).



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o Paciente foi denunciado com alicerce tão somente em um malfadado reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial e sem a devida observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP (conclusão que se extrai da prova pré-constituída que instrui esta impetração, sem necessidade de resolvimento fático probatório ou dilação probatória)” 
(e-doc. 1, fl. 5).



    Acrescentam que, “após o reconhecimento em sede policial em desconformidade com o que prescreve o artigo 226 do CPP, em juízo houve contradição entre as supostas vítimas, vez que uma reconheceu o Paciente, enquanto a outra vítima, que teria participado dos mesmos fatos, não” (e-doc. 1, fls. 5-6).



    Asseveram que “o reconhecimento realizado em juízo se desdobra pelo estrangulamento do art. 226 do CPP, vez que o Paciente não foi colocado ao lado de outras pessoas durante o ato de instrução e julgamento, atropelando as regras do devido processo e, principalmente, violando o direito de não fazer prova contra si mesmo, eis que, não é válido o reconhecimento quando o juiz simplesmente pede para a vítima virar e reconhecer o réu (o único presente), pois descumpre a forma e é um ato totalmente induzido, constituindo de flagrante nulidade” 
(e-doc. 1, fl. 6).



    Ressaltam que “o reconhecimento pessoal realizado em juízo, ocorreu somente após 6 (seis) anos do delito, e mais, as vítimas exaltam que na data dos fatos estavam retornando de um bar (possivelmente estavam embriagadas), deixando claro que este reconhecimento foi pautado por induzimento e de falsas memórias, ou seja, não há provas robustas de qualidade indiscutível e confiabilidade epistêmica, para que houvesse a condenação do Paciente” 
(e-doc. 1, fl. 6).



    Observam que “o writ impetrado na Eg. 5ª Turma do STJ foi desprovido com a alegação que a matéria era reiteração de pedidos feitos em REsp. Irresignado, a defesa asseverou que a r. decisão do STJ era inadequada, pois o presente writ trouxe em seu bojo novos fatos e fundamentos, não trabalhados em sede de REsp. Assim sendo, o writ se encontrava em conformidade com a edição de nº 36 do informativo ‘Jurisprudência em Teses’, da Corte de Cidadania, que trata do tema em debate: ‘[...] A jurisprudência do STJ admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus com base em fatos ou fundamentos novos’. Mas, de tal forma, o Habeas Corpus não foi apreciado pela eg. 5ª Turma do STJ” (e-doc. 1, fls. 6-7).



    Afirmam que, apesar de ter sido imposta ao paciente pena definitiva entre quatro e oito anos de reclusão, foi fixado o regime inicial fechado, o que “contraria de forma absoluta o entendimento jurisprudencial do Colendo STF (como exemplo: Ag.Reg. no Habeas Corpus 226.228 São Paulo – Relator MIN. NUNES MARQUES)” (e-doc. 1, fl. 7).



    Sustentam que o trânsito em julgado da condenação não impede a análise da matéria por este Supremo tribunal e que, “inclusive, é sabido que a doutrina majoritária entende que o Habeas Corpus é capaz de enfrentar a coisa julgada” (e-doc. 1, fl. 8). 



    Enfatizam que “nenhum dos reconhecimentos que embasaram a condenação do RICHARD seguiu os ditames legais. Isso porque, ou deixam de indicar se o Paciente foi colocado ao lado de outras pessoas, ou são genéricos, não contendo a necessária descrição dos sinais característicos da pessoa a ser reconhecida, nem quantas ou quais seriam as pessoas presentes, bem como não indicando, sequer, quem teriam sido as testemunhas do ato (doc. 1), mais se assemelhando a mero formulários padronizados” (e-doc. 1, fls. 14-15).



    Assinalam que “a situação é ainda mais revoltante, pois estes irregulares reconhecimentos não foram em sua totalidade confirmados em juízo, pois uma das vítimas reconheceu o Paciente, enquanto a outra vítima, que teria participado dos mesmos fatos, não” (e-doc. 1, fl. 15).



    Reiteram que, “sendo a pena aplicada ao Paciente a de 6 anos e 5 meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semi-aberto. Vale arguir que para que a referida regra seja afastada, conforme constam dos julgados supra, é necessário a demonstração de que houve extrapolação a normalidade do tipo, ou seja, que houve o emprego de prática criminosa mais grave, mais lesiva que a já constante no tipo penal. Nesse sentido, é adequado lembrar que o tipo penal imputado ao Paciente (art. 157 do CP) prevê que a configuração do crime se dá mediante a ocorrência de grave ameaça, prevendo-se causa de aumento para o concurso de pessoas e utilização de arma de fogo. Dessa forma, as práticas apontadas pelo julgado como fundamentadoras do afastamento do regime inicial aberto (concurso de agente e utilização de arma de fogo) são condutas típicas do próprio tipo penal, não havendo qualquer extrapolação ao padrão médio do crime (padrão normal do tipo penal)” (e-doc. 1, fls. 17-18).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os pedidos:



    “Postas tais considerações (...), requerem os Impetrantes a concessão da ordem de Habeas Corpus, em razão da urgência da situação retratada: 



    a) Diante da coação ilegal evidenciada, requer que seja deferida a concessão de medida liminar para sobrestar os efeitos da condenação de RICHARD até o julgamento final deste writ; 



    b) Em juízo definitivo, requer que seja conhecida e concedida a Ordem de HABEAS CORPUS para declarar a nulidade dos reconhecimentos submetidos ao paciente, com a consequente anulação de sua condenação; 



    c) Em última análise, por amor ao debate, caso este Tribunal entenda que não seja o caso de anulação da condenação, requer-se o reconhecimento da violação ao art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, para determinar que o Paciente cumpra pena em regime prisional 
semi-aberto” (e-doc. 1, fl. 19).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 29.5.2024, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 14.11.2024. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória do paciente, que estaria baseada apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende-se a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena fixada.



    11. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 13.9.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP (Ação Penal n. 0020504-18.2018.8.26.0577) às penas de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).



    Quanto à autoria do paciente e à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “A ação penal deve ser julgada procedente. 



    A materialidade do crime, tratando-se de infração que não deixa necessariamente vestígios, está comprovada pelos autos de fls., e pela prova oral. 



    A autoria é induvidosa. 



    O réu, interrogado, negou a acusação. Disse que jamais praticou o fato em questão, destacando que está sendo injustamente acusado apenas por conta de indevido e irregular reconhecimento fotográfico, que induzira a vítima ao reconhecimento pessoal em Juízo, maculando tal ato. 



    A prova oral corroborou os fatos descritos na denúncia. 



    As vítimas, de maneira firme e coerente, informaram que o réu e mais outros dois terceiros não identificados, portando arma de fogo em punho, se aproximaram e anunciaram o assalto, acabando por subtraírem os bens em tela, destacando-se que cada qual dos celulares, documentos e dinheiro rapinados estavam junto ao corpo e, portanto, na posse de cada qual das vítimas. Enfim, fugiram a bordo um veículo, sendo perdidos de vista, destacando-se, porém, que o réu foi surpreendido posteriormente na posse de parte do produto da rapina, em especial documentos e cartões bancários. 



    Diante desse quadro, há prova suficiente de que o réu praticou o fato típico previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, por três vezes, em suas elementares e circunstâncias, pois mediante grave ameaça contra as vítimas, exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, reduzindo-as a impossibilidade de resistência, subtraiu para si bens móveis pertencentes a outrem. 



    O depoimento da vítima quando sério e coerente, como ocorre nos presentes autos, estando em sintonia com os demais elementos probatórios, merece fé, podendo e devendo servir de suporte para um decreto condenatório. Além disso, as palavras das vítimas são sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes. É o que ocorre, entre outros, nos crimes de roubo. 



    Nesse ponto, bom esclarecer que o reconhecimento fotográfico feito na fase policial preencheu todos os requisitos legais e o realizado em Juízo não tem qualquer vício, pois, pelo menos uma das vítimas, sem titubear, reconheceu o réu como autor do fato, o que retira qualquer mácula sobre o ato, isso sem dizer, quanto ao aspecto formal, que, em atenção ao disposto no artigo 226, II, do Código de Processo Penal, em razão das carências materiais existentes nas Delegacias de Polícia e Fóruns em geral, muitas vezes não é possível a colocação do reconhecido ao lado de outras pessoas que com ele possuam qualquer semelhança. 



    Mesmo se isso não bastasse, o fato de parte do produto do roubo ter sido encontrado em poder do réu inverte o ônus da prova, fazendo incidir sobre ele presunção de culpabilidade, impondo-lhe justificativa verossímil, o que não ocorre, no caso, não sendo demais lembrar ser ele confesso” (e-doc. 6, fls. 4-6).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para redimensionar a pena imposta para seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de quinze dias-multa. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista trecho no qual afastada a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e reafirmada a autoria do delito: 



    “Cumpre consignar, desde logo, que não prospera o pleito de nulidade do reconhecimento fotográfico, sob a alegada inobservância dos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal. 



    Consoante se depreende dos autos, por ocasião da detenção do acusado, junto a outros dois indivíduos, pela prática de outro delito de mesma espécie, foram encontrados documentos e cartões bancários de uma das vítimas do presente crime. 



    Diante disso, os dois ofendidos foram chamados ao distrito policial e, após descreverem os sinais característicos das pessoas a serem reconhecidas, ambos apontaram a fotografia do acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo a de um dos autores do delito 
(cf. autos de reconhecimento fotográfico de fls. 13 e 46). 



    Ademais, perante o Juízo o réu foi reconhecido pessoalmente por uma das vítimas, a evidenciar que a condenação não se encontra sustentada unicamente no reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, mas, sim, em todo o conjunto probatório encartado aos autos, conforme oportunamente se examinará. 



    Quanto ao tema, oportuno trazer à baila recente decisão do 
C. STJ sobre a matéria: (...)



    Assim, improfícua a preliminar arguida, passa-se à análise do mérito recursal. 



    Consta dos autos que, no dia 9 de janeiro de 2017, durante a madrugada, na Avenida Andrômeda, proximidades do nº 350, Jardim Satélite, Comarca de São José dos Campos, Richard, agindo em concurso e com identidade de desígnios com Gustavo Bueno da Silva, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, documentos, dinheiro e celulares pertencentes a Celso Rodrigues de Moraes e Cleberson Aurélio da Silva. 



    Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Gustavo, prosseguindo o presente feito apenas em relação ao recorrente 
(fls. 305-306). 



    Assim, cingindo-se a presente análise ao inconformismo apresentado pelo acusado Richard, há que se consignar que, apesar do esforço despendido pela Defesa, o conjunto probatório perfilhado aos autos não deixa margens para dúvidas acerca da prática do crime de roubo circunstanciado por tal réu. 



    Silente na etapa administrativa (fl. 63), perante o Juízo Richard negou a imputação, alegando que jamais praticou o roubo em questão e que a vítima foi induzida a reconhecê-lo fotograficamente no distrito policial (gravação digital). 



    Suas parcas escusas, contudo, não se sustentam frente às demais provas colhidas. 



    Com efeito, as vítimas, Celso e Cleberson, confirmaram, em depoimentos harmônicos e complementares nos pontos nucleares dos fatos, que estavam na via pública quando foram interpelados por alguns indivíduos, os quais desembarcaram de um automóvel e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram seus pertences. Ato contínuo, ambos os roubadores retornaram ao automóvel e se evadiram em poder dos bens subtraídos. Posteriormente, foram contatados por policiais para precederem ao reconhecimento, tendo Cleberson sido informado que alguns agentes haviam sido detidos em poder de parte de seus pertences subtraídos (fls. 5, 45 e gravação digital). 



    Cabe relembrar que, conforme o anteriormente exposto, tanto Celso quanto Cleberson, após descreverem os sinais característicos dos roubadores, reconheceram a fotografia de Richard, em solo policial, como sendo a de um dos assaltantes, esclarecendo Celso que ele fora o indivíduo que portava a arma de fogo (cf. autos de reconhecimento fotográfico de fls. 13 e 46). 



    Lembre-se que a ausência de observância estrita aos procedimentos do artigo 226 do Código de Processo Penal configura mera irregularidade administrativa, a qual não possui o condão de configurar nulidade no âmbito da ação penal. 



    De todo modo, embora Celso, em Juízo, não tenha reconhecido o acusado, o que é justificável diante do decurso de quase seis anos da data dos fatos e das diferentes posições dos roubadores em relação às vítimas, Cleberson confirmou pessoalmente o reconhecimento do réu como sendo um dos assaltantes, não restando qualquer dúvida acerca da autoria delitiva. 



    Oportuno registrar que, em sede de delitos patrimoniais, ‘a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido’ (Revisão nº 224.054/3, Relator Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194). 



    E ainda que assim não fosse, a condenação não se encontra fundada apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas. 



    De fato, além do reconhecimento fotográfico e pessoal, o acusado foi detido após a prática de crime de mesma espécie, para o qual foi utilizado veículo de mesma cor e modelo utilizado no roubo contra as presentes vítimas (Renault/Clio cinza - cf. boletim de ocorrência de 
fls. 6-11). 



    Não bastasse, por ocasião da detenção do réu foi apreendida parte dos objetos subtraídos de Cleberson (cf. auto de apreensão de fl. 12), quais sejam, a carteira de habilitação e cartões bancários (cf. boletim de ocorrência de fls. 3-4). 



    Em tal cenário, a despeito das pueris escusas apresentadas pelo recorrente, o conjunto probatório encartado aos autos não deixa margens para dúvidas quanto ao acerto da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória” (e-doc. 7, fls. 4-7).



    13. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu da impetração, por considerá-la “mera reiteração do pedido formulado no REsp n. 2.141.435/SP, de minha relatoria, pois há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal nº 0020504-18.2018.8.26.0577), o que constitui óbice ao seu conhecimento” (e-doc. 17, fl. 2).



    No julgamento do Recurso Especial n. 2.141.435/SP, o Ministro Ribeiro Dantas afastou a alegação de nulidade e o pedido de absolvição, sob estes fundamentos: 



    “Consoante se verifica dos autos, o réu foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, mais 24 dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida para readequar as reprimendas para 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa, mantida no mais, a r. sentença. 



    A 15ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, baseada na ilegalidade do reconhecimento fotográfico, tecendo para tanto os seguintes fundamentos: (...)



    Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que a condenação do réu não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico, feito pelas vítimas na fase policial. Como visto, logo após o crime, os ofendidos descreveram as características físicas dos agentes, tendo o acusado e seu comparsa sido presos em flagrante, pela prática do mesmo delito, utilizando o mesmo veículo – Renault/Clio cinza. Além disso, foi apreendido, em poder de um dos comparsas, parte dos objetos subtraídos de C. (cf. auto de apreensão de fl. 12), quais sejam, a carteira de habilitação e seus cartões bancários. 



    Nesse contexto, não se verifica a apontada ofensa ao art. 226 
do CPP, uma vez que a condenação se encontra devidamente fundamentada em provas válidas, que foram devidamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não estando amparada somente no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas na fase inquisitiva, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, referido pela defesa. 



    A corroborar esse entendimento: (...)



    Nesse panorama, a pretensão recursal, no sentido de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria o reexame do arcabouço fático-probatório, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. A propósito: (...)” (e-doc. 16, fls. 782-784).



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento fotográfico do paciente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, sendo ratificado em sede judicial e corroborado por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. 



    Para rever essa compreensão e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    15. Sobre o pleito de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena, o Tr